Tribunal: STF
Processo: Rp 1385
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RELATIVA A LEI 4962,
DE 14..86, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- LEI QUE SE ADSTRINGE A DISCIPLINA DE MATÉRIA CONCERNENTE AO
COMERCIO ESTADUAL, BEM COMO CONTEM NORMA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE INVASAO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM FACE DA
RESOLUÇÃO 7/85 DO CONSELHO NACIONAL DO PETROLEO.
- POR OUTRO LADO, NÃO HÁ, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUALQUER NORMA
QUE IMPECA A REJEIÇÃO PARCIAL DE VETO TOTAL. NO CASO, A REJEIÇÃO
PARCIAL DO VETO NÃO ALTEROU, EM SUA SUBSTANCIA, O SENTIDO DA LEI
ESTADUAL EM CAUSA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.